Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-88.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003792-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (AGRAVANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Oficina da Carne e Conveniência Ltda. contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que a autora, por ser pessoa jurídica que utiliza energia elétrica como insumo, não se enquadraria como consumidora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica autora da ação, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, diante de alegada hipossuficiência técnica e econômica frente à concessionária de energia elétrica, à luz da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando houver peculiaridades na causa que dificultem ou impossibilitem o cumprimento do encargo probatório por uma das partes, especialmente quando a parte contrária possui maior facilidade na produção da prova.

4.

O art. 6º, VIII, do CDC assegura ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, nos termos de decisão judicial fundamentada.

5.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo que pessoas jurídicas sejam consideradas consumidoras, para fins de aplicação do CDC, quando comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

6.

A agravante é microempresa do ramo alimentício, com limitada capacidade técnica para a produção de provas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, enquanto a agravada é concessionária de serviço público essencial, com domínio técnico e documental sobre os fatos controvertidos.

7.

A vulnerabilidade técnica e econômica da autora, mesmo sendo pessoa jurídica, justifica a inversão do ônus probatório, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ e da doutrina especializada.

8.

A redistribuição do ônus da prova não representa juízo antecipado de mérito nem transfere o ônus de provar fato negativo, mas apenas assegura a facilitação da defesa de direitos pela parte hipossuficiente.

9.

O pedido de sustentação oral deve ser indeferido, à luz do art. 937 do CPC, pois não se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão sobre tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora para fins de aplicação do CDC quando demonstrada hipossuficiência técnica ou econômica frente ao fornecedor.

2.

A inversão do ônus da prova é admissível quando a parte autora, ainda que pessoa jurídica, demonstra verossimilhança nas alegações e desigualdade técnica na produção da prova.

3.

A redistribuição do ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, não implica juízo de valor sobre o mérito da demanda, tampouco transfere ônus de provar fato negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oficina da Carne e Conveniência Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela própria agravante em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, sob o fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica que utiliza energia elétrica como insumo para sua atividade econômica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, afastando, assim, a possibilidade de inversão probatória com base na relação de consumo.

Inconformada, a parte agravante sustenta, que a decisão merece reforma, sob o argumento de que, embora seja pessoa jurídica, está em situação de hipossuficiência técnica e econômica em relação à concessionária de energia, o que atrai a aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecida pela jurisprudência do STJ, e, por conseguinte, a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Requer ao final, o provimento do recurso, para que seja deferida a inversão do ônus da prova em seu favor.

A agravada apresentou contraminuta (ID.274628370).

Petição de interesse da Oficina Da Carne E Conveniência Ltda pleiteando

sustentação oral ID.274828886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que indeferiu no despacho saneador a inversão do ônus probatório.

Assim, a questão cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova no curso da ação de origem, ajuizada por pessoa jurídica que alega cobrança indevida de fatura de energia elétrica.

Nos termos do art. 373, §1º, do CPC, é facultado ao juiz redistribuir o ônus probatório diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Além disso, o art. 6º, VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando verossímil sua alegação ou quando for hipossuficiente, desde que por decisão fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual é possível reconhecer a vulnerabilidade de pessoa jurídica quando demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, permitindo a aplicação das normas consumeristas inclusive para fins de inversão do ônus da prova:

“A teoria finalista pode ser mitigada quando evidenciada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica adquirente do produto ou serviço.” (STJ, AgInt no AREsp 2.008.484/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 24/10/2022)

Esse entendimento amolda-se perfeitamente ao caso em julgamento. Evidencia-se situação de vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora (empresa de pequeno porte) perante a parte ré, a qual é empresa de grande porte (sociedade de capital aberto) e tem o domínio técnico da suposta prestação dos serviços em discussão, razão pela qual hão de ser aplicados, excepcionalmente, os preceitos constantes do CDC.

No caso concreto, a agravante é uma empresa de pequeno porte, do ramo alimentício, com atuação local, que alega dificuldades para produzir prova técnica a respeito da suposta irregularidade no fornecimento de energia elétrica e consequente cobrança indevida. Por outro lado, a agravada é concessionária de serviço público essencial, de atuação nacional, presumivelmente detentora de maior capacidade técnica e documental para elucidar os fatos controvertidos.

Embora não se trate, em tese, de destinatária final do serviço — pois utiliza a energia como insumo —, o STJ tem reiteradamente decidido que a mera utilização intermediária do serviço não impede o reconhecimento da relação de consumo, desde que presente a vulnerabilidade.

Desse modo, é admissível a mitigação do conceito estrito de consumidor e, por consequência, cabível a inversão do ônus da prova quando a parte autora demonstrar dificuldades concretas em produzir as provas necessárias, o que, neste momento processual, não exige comprovação exauriente, bastando a plausibilidade.

Destaca-se, ainda, que a redistribuição do ônus da prova não significa juízo antecipado de mérito, tampouco transfere à parte ré o ônus de comprovar fato negativo, mas apenas determina que ela produza provas sob seu domínio ou de mais fácil acesso.

Assim, tendo em vista a verossimilhança das alegações, a assimetria técnica entre as partes e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a teoria finalista mitigada, entendo que assiste razão à agravante quanto ao pleito de redistribuição do ônus probatório, notadamente, porque se trata de microempresa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade
. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor.
No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
(...) (AgInt no AREsp 1667736/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)

Sobre a aplicação do inciso VIII do art. 6º do CDC, cumpre transcrever os comentários de Claudia Lima Arques, Antonio Herman V. Benkamin e Bruno Miragen in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 5.ed, 2. Ed em e-book, Revista dos Tribunais, 2016:

“Inversão do ônus da prova: Reza o art. 6.º, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

Por fim, quanto ao Pedido de Sustentação oral,

deve ser indeferido, eis que á luz da sistemática processual civil vigente, somente é possível sustentação oral em Agravo de Instrumento, quando interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. (art. 937, CPC).

Portanto, a inversão do ônus da prova é cabível neste caso, dado que a autora, em patente situação de desigualdade e vulnerabilidade frente à Agravada, se enquadra no conceito de hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravante, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025